Tribunal: TJPA
Processo: 0015404-80.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015404-80.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MEIRY APARECIDA MONTEIRO DESENZI ANIJAR, ALBERTO MAURO ANIJAR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. MAGISTRADO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS TERMOS, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
É
perfeitamente possível
a antecipação parcial dos efeitos da tutela quando demonstrados os elementos necessários, quais sejam, a verossimilhança do fato alegado e o fundado receio de dano grave de difícil e incerta reparação. Não sendo a obra entregue na data pactuada, o comprador faz jus ao recebimento de aluguel, a ser pago pela Construtora, até a efetiva entrega das chaves do imóvel.

II - O atraso na entrega do imóvel ao promitente comprador para ser considerado caso fortuito ou força maior, deve decorrer de fato inevitável e imprevisível e faz parte do risco do empreendimento e, nesse sentido, as construtoras devem estar preparadas para os eventos que fazem parte do próprio risco da atividade, não sendo possível se utilizar de tal preceito para tentar eximir-se do descumprimento de sua obrigação pactuada.

III -
Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário, sequer, juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

IV -
A presente decisão sequer deverá adentrar na discussão acerca da proporcionalidade do quantum arbitrado ou no tocante ao período estabelecido por não ter sido objeto do recurso, não possuindo, deste modo, o efeito devolutivo à matéria.

V -
O constrangimento suportado pelos autores é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

VI -
Considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$15.000,00 (quinze mil reais) é proporcional, tendo em vista o abalo experimentado, bem como o porte econômico do ofensor. Minorar este valor tiraria por completo o caráter pedagógico da sanção tendo em vista o porte econômico da Apelante/Requerida, motivo pelo qual entendo que não há o que se modificar na decisão ora combatida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0015404-80.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

APELADO: MEIRY APARECIDA MONTEIRO DESENZI ANIJAR E OUTRO

ADVOGADO:
LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES
E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, nos autos da
Ação de
Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização Materiais e Morais, por atraso em obra comprado na planta, proposta por
ALBERTO MAURO ANIJAR
e
MEIRY APARECIDA MONTEIRO DESENZI ANIJAR.

Em sua inicial os Autores narraram que celebraram contrato de compra e venda de duas unidades autônomas com a Requerida com data prevista de entrega das chaves para o mês de abril de 2011, sendo que até o ajuizamento da ação as unidades ainda não haviam sido entregues.

Aduzem que cumpriram rigorosamente com o pagamento das parcelas que lhe competiam, o que motivou a propositura da presente ação, na qual requereram a condenação em danos materiais e morais por conta do atraso na entrega do apartamento, além de que a empresa fosse compelida a entregar a obra concluída em 60 (sessenta) dias.

Contestação apresentada no ID 9014052 a ID 9014060

Réplica no ID 9014061.

Sentença proferida (ID 9014069), onde o magistrado julgou procedentes os pedidos, deferindo liminar para estabelecer o pagamento de lucros cessantes, no valor de R$5.130,38, todo dia 05 de cada mês, a partir da data da intimação até a imissão na posse, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento, limitada a R$20.000,00, além de determinar o pagamento, também a título de lucros cessantes, dos valores referentes aos aluguéis de meses já passados, no valor de R$5.130,38, cada, desde quando a parte autora deveria ter sido imitida na posse do imóvel, ou seja, 01/04/2011, até a data de sua intimação acerca da decisão, com juros legais de 1% ao mês e a correção monetária pelo INCC.

Determinou, ainda, o pagamento de uma indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00, para cada um, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária, pelo INPC, a contar da decisão, além de ter autorizado que os autores depositem em juízo a parcela representativa das chaves para futura compensação com o valor devido pela construtora.

Acolhidos os Embargos de Declaração em decisão de ID 9014098, para sanar erro material quanto aos lucros cessantes, a sentença foi integralizada sendo modificado o termo inicial dos lucros cessantes fixados, tendo como marco a data de 01.04.2014 até a efetiva entrega das chaves da unidade imobiliária, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INCC.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação aduzindo que a sentença deverá ser reformada uma vez que não seria possível a concessão de tutela antecipada na forma como fez, além de que teria ocorrido situação de caso fortuito ou força maior para o atraso da conclusão da obra.

Prosseguiu, alegando que o recebimento das chaves depende da quitação do imóvel, que não caberia aplicação de lucros cessantes, além de pleitear a exclusão dos danos morais ou alternativamente a redução do quantum

arbitrado.

Contrarrazões apresentada pela requerente (ID 9014088).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0015404-80.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

APELADO: MEIRY APARECIDA MONTEIRO DESENZI ANIJAR E OUTRO

ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização Materiais e Morais, por atraso em obra comprado na planta, proposta por
ALBERTO MAURO ANIJAR
e
MEIRY APARECIDA MONTEIRO DESENZI ANIJAR.

DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA

Antes de enfrentar o mérito da questão convém analisar a alegação da Apelante no sentido de que não seria possível a concessão de liminar para determinar o pagamento de aluguéis ao comprador do imóvel na hipótese de a entrega das chaves estar em atraso.

Não merece receber qualquer agasalho jurídico tal insurgência do Recorrente, já estando tal situação bem enfrentada pela Jurisprudência pátria, a qual concluiu ser perfeitamente possível
a antecipação parcial dos efeitos da tutela quando demonstrados os elementos necessários, quais sejam, a verossimilhança do fato alegado e o fundado receio de dano grave de difícil e incerta reparação. Não sendo a obra entregue na data pactuada, o comprador faz jus ao recebimento de aluguel, a ser pago pela Construtora, até a efetiva entrega das chaves do imóvel, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES.
DECISÃO DEFERINDO O PEDIDO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DO AUTOR DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA PELA RÉ.
INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE PROVA INICIAL DO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300, CPC).
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MEDIDA PRECÁRIA QUE PODERÁ SER REVERTIDA NO CASO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. RECURSO DESPROVIDO. "2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador
[...] 3.
A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado
[...]"(STJ, AgInt no REsp n. 1862689/SP, rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20-4-2020).
A concessão da tutela de urgência, quando preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, não torna a medida irreversível, bem como não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, devido ao seu caráter precário.
Assim, a parte contrária poderá exercer as garantias constitucionais durante a instrução processual e demonstrar com provas idôneas a necessidade de revogação da medida. (TJ-SC - AI: 40033606520198240000 Blumenau 4003360-65.2019.8.24.0000, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 06/08/2020, Segunda Câmara de Direito Civil). (grifei)

No mérito, propriamente dito, melhor sorte não há para a Apelante, senão vejamos.

DA ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR PARA O ATRASO DA CONCLUSÃO DA OBRA.

No que pertine à pretensão da Apelante de ter afastada sua responsabilidade contratual ante a suposta ocorrência de excesso de chuvas, greves de trabalhadores e carência de mão de obra
, destaco que como há muito vem julgando esta Corte de Justiça, o atraso na entrega do imóvel ao promitente comprador para ser considerado caso fortuito ou força maior, deve decorrer de fato inevitável e imprevisível e faz parte do risco do empreendimento e, nesse sentido, as construtoras devem estar preparadas para os eventos que fazem parte do próprio risco da atividade, não sendo possível se utilizar de tal preceito para tentar eximir-se do descumprimento de sua obrigação pactuada.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
ALEGAÇÃO DE ATRASO POR CASO FORTUÍTO E FORÇA MAIOR. FATOS INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 14 DO CDC. MORA COMPROVADA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO CONFIGURADA.
CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO IN RE IPSA.
DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VÁLIDA. HIPÓTESE LEGAL. ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-PA - AC: 00156576320158140301 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/03/2020).
(grifei)

Deste modo, resta superada tal discussão e afastada por completo esta pretensão da Apelante.

DA ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DE LUCOS CESSANTES.

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário, sequer, juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular fixou os lucros cessantes no valo de R$ 5.130,38, por mês, valor que, que segundo o magistrado, representa em média 1% do valor contratual dos dois apartamentos em questão.

Impende salientar que não houve impugnação específica quanto ao valor arbitrado a este título ou mesmo com relação ao período de sua incidência, tendo a Apelante limitado sua irresignação recursal apenas no cabimento ou não destes lucros cessantes, sendo tal discussão há muito superada em nossa Jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES SOBRE O VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES PRESUMIDO DEVE INCIDIR COM BASE NO VALOR LOCATÍCIO DE IMÓVEL ASSEMELHADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0021375-70.2017.8.14.0301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 25/04/2022, Tribunal Pleno)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO DE OBRA - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO DE PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR QUE SE MOSTRA DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - AI: 00033868120178140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/10/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/10/2018).

Portanto, a presente decisão sequer deverá adentrar na discussão acerca da proporcionalidade do quantum arbitrado ou no tocante ao período estabelecido por não ter sido objeto do recurso, não possuindo, deste modo, o efeito devolutivo à matéria.

DO DANO MORAL

Por fim, acerca dos danos morais, analisando detidamente os autos, verifico que o consumidor, sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, eis que a data prevista para entrega do imóvel, somado ao prazo de tolerância, era abril de 2011 (ID 9014038 - Pág. 3) e até a data da promoção da presente ação (13.04.2012) não tinha ocorrido a efetiva entrega das chaves da unidade imobiliária.

Tal situação que não pode ser considerada mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa, assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais aos consumidores, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

O constrangimento suportado pelos autores é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Os Tribunais assim têm se posicionado:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Apelada condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00. Alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito, bem como pelo advento da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 161 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que "não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos". Ademais, o advento da pandemia se deu depois que o prazo de tolerância já havia se escoado. Lucros cessantes. Admissibilidade, nos termos da Súmula nº 162 desta E. Corte, que dispõe que "descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Indenização devida. Manutenção do valor arbitrado em 0,5 % (meio por cento) sobre o preço do contrato atualizado, por mês de atraso. Dano Moral. Ocorrência. Período expressivo de atraso. Fixação mantida em R$ 10.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10086455620218260003 SP 1008645-56.2021.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DANO MATERIAL, LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DAS CONSTRUTORAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARCERIA COMERCIAL – SOLIDARIEDADE ENTRE AS CONSTRUTORAS – ARTS. 7º E 25º, §1º DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
ATRASO DE OBRA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$-30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR – PATAMAR RAZOÁVEL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – DANO MATERIAL – TEMAS 970 E 971 DO STJ – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – VALOR QUE DEVE SER EQUIVALENTE AO LOCATIVO – CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA QUE SE REVELA INCAPAZ DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE SUPORTADOS PELOS COMPRADORES – PREVALÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES – AFASTAMENTO DA CLAUSULA PENAL – ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE – RECU/RSO DAS CONSTRUTORAS CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso de Apelação das Requeridas Construtora Leal Moreira LTDA e Harmônica Incorporadora LTDA

Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Construtora Leal Moreira LTDA.

1 – Tratando-se de relação de consumo, existe solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo relativamente aos serviços prestados, em observância ao art. 7º, Parágrafo único, e art. 25, §1º ambos do CDC.

2 – Construtoras que ao emprestarem suas marcas e prestígio no mercado para impulsionar as vendas e atingir o sucesso do empreendimento, atuam em parceria comercial, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva destas. Preliminar Rejeitada.

Mérito

3 – O Descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

4 – Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra, em mais de uma década, que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado a majoraração do quantum indenizatório para o montante de R$ 30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada um dos autores.

5 – Não há que se falar em sucumbência recíproca na hipótese visto que a parcial procedência da exordial decorreu tão somente do não acolhimento do pedido de congelamento da última parcela do financiamento, tendo os autores logrado êxito nos pedidos principais relativos a condenação por danos morais e materiais, restando, caracterizado assim seu decaimento mínimo na demanda.

Recurso de Apelação dos Autores Ivo Marques da Silva Júnior e Meib Nascimento Marques

Mérito

6 – A cláusula penal moratória não poderá ser cumulada com lucros cessantes, visto que ambos os institutos possuem a mesma finalidade de compensar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato na entrega do bem, de igual modo, estando esta prevista em contrato, o seu comando deve ser observado desde que estipulado em valor razoável, ou seja, equivalente ao locativo, a teor do perfilhado nos Temas 970 e 971 do STJ.

7 – Hipótese em que se verifica que a cláusula penal moratória convencionada, revela-se incapaz de ressarcir os prejuízos efetivamente suportados pelos autores decorrentes do atraso na entrega do imóvel, na medida em que tem como base de incidência o valor efetivamente pago pelos compradores durante a avença e não o valor do imóvel ou do contrato, impondo-se assim a prevalência, na hipótese, dos lucros cessantes.

8 – Destarte a sentença padece de reforma para afastar a condenação ao pagamento da penalidade prevista na clausula penal moratória, por considerá-la insuficiente à reparação dos danos patrimoniais sofridos pelos autores, devendo prevalecer os lucros cessantes anteriormente fixados que devem incidir até a efetiva entrega do imóvel.

9 – Acerca das astreintes, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que os aluguéis fixados à título de lucro cessantes se constituiriam em obrigação de pagar, o que, obsta sua incidência no caso em exame.

10 – Por fim, no que tange ao pedido de majoração do quantum indenizatório fixado à título de danos morais, assiste razão aos recorrentes tendo em vista que o valor fixado em sentença é ínfimo ante os transtornos advindos, de
mais de uma década de atraso na entrega do imóvel pela construtora/incorporadora
, sendo adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado, a sua majoração para R$ 30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada um dos autores.

11 – Recursos de Apelação Conhecidos para:

11.1 – Negar Provimento ao interposto pelas requeridas Construtora Leal Moreira LTDA e Harmônica Incorporadora LTDA.

11.2 – Dar Parcial Provimento ao interposto pelos autores Ivo Marques da Silva Júnior e Meib Nascimento Marques, reformando a sentença vergastada para afastar a condenação ao pagamento da multa contratual prevista em cláusula penal moratória, prevalecendo os alugueis fixados à título de lucros cessantes em liminar até a data da efetiva entrega do imóvel, bem como, para majorar o quantum indenizatório para – R$-30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada autor, mantendo, outrossim, a sentença recorrida em seus demais termos.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0103934-55.2015.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 07/12/2021 )

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, ainda no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$15.000,00 (quinze mil reais) é proporcional, tendo em vista o abalo experimentado, bem como o porte econômico do ofensor.

Minorar este valor tiraria por completo o caráter pedagógico da sanção tendo em vista o porte econômico da Apelante/Requerida, motivo pelo qual entendo que não há o que se modificar na decisão ora combatida.

No tocante às custas processuais e honorários advocatícios,
verifico a autora sagrou-se vencedora em todos os seus pedidos, devendo o ônus ser arcado totalmente pelo requerido, conforme arbitrado na sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO em parte do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024